Tribunal: CARF
Processo: 10540.723123/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.723123/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.439 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DOS SANTOS
SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF
A DCTF entregue em atraso está sujeita à multa prevista no art. 19, da Lei
11.051/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-62.649 da 4a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a impugnação, apresentada, pela ora recorrente, contra
Notificação de Lançamento que exigiu o crédito tributário relativo à multa por atraso na entrega
da DCTF correspondente ao mês de janeiro de 2017.
Em sua impugnação, a recorrente afirma que as pessoas jurídicas isentas e imunes
estariam dispensadas da entrega da DCTF quando não tivessem débitos a declarar. Apenas
posteriormente, a partir de 2016, a norma foi alterada para obrigar a entrega das DCTF de janeiro
de cada ano, porém a instituição não tomou conhecimento desta mudança. Esta situação de
alteração das normas fere o princípio da segurança jurídica. requer ao final o cancelamento da
multa aplicada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.723123/2018-04
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723123/2018-04

Segundo a DRJ a recorrente estava obrigada a apresentar a DCTF e, portanto,
cabe a multa pelo atraso na entrega e que a ela não cabe analisar questões relativas à ilegalidade
ou inconstitucionalidade de normas.
A recorrente foi cientificada em 03/01/2020 (fl.34) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 17/01/2020 (fl.36).
Em seu Recurso Voluntário (RV), em síntese, a recorrente reafirma o que dissera
em sua impugnação, nada trazendo de novo aos autos. Alega que a recorrente não fora
comunicada da revogação da IN RFB 1599/2015, que deveria ter sido comunicada formalmente,
que por isso passou a seguir uma IN revogada.
Alega princípio da cooperação, princípio da boa-fé objetiva, conduta abusiva da
recorrida, confiança na base, quebra de confiança depositada, princípios da publicidade,
legalidade proporcionalidade e razoabilidade para requerer o provimento do seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente reconhece que a instrução normativa em cujas regras se baseava já
estava revogada e que não poderia ser punida face a vários princípios legais/constitucionais.
Quanto aos alegados princípios constitucionais, a DRJ já se pronunciou a respeito
concluindo que não cabe àquela instância a análise do princípio da segurança jurídica
direcionado ao legislador.
A isso, acrescente-se que a que a Súmula CARF 2 dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, está correto o lançamento efetuado (fl.03) posto com base nas normas em
vigor na ocasião.
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723123/2018-04

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital